Tribunal: STF
Processo: HC 170211
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – REITERAÇÃO. O fato de tratar-se de reiteração, no Superior Tribunal de Justiça, de matéria veiculada em recurso ordinário em habeas corpus não impede a apreciação do pedido. 



    PRISÃO PREVENTIVA – ADVOGADO – SALA DE ESTADO- MAIOR. Ante a comprovação de compatibilidade da unidade na qual recolhido o paciente com as prerrogativas do Estatuto da Advocacia, tem-se atendido o que previsto no artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994.